Tribunal: TJDFT
Processo: 0750994-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750994-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE BRITO RIBEIRO PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto contra a decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento, prolatada pela então relatora Des. Leonor Aguena, nos seguintes termos: [...] Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados por Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto, com exceção da entrega dos contratos de empréstimos e documentos descritivos de crédito (id 179636964 dos autos originários). Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto alega que inexiste razão para a inibição de débitos automáticos em sua conta corrente/salário referente a empréstimos, mesmo após cancelar e revogar qualquer autorização de débitos por meio de notificação extrajudicial e do serviço de atendimento ao cliente (SAC) de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. Sustenta que é equivocado o entendimento de que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o desconto integral na conta corrente e, por conseguinte, não se aplica o art. 6o da Resolução 4.790/2020. Argumenta que a proibição legal de descontos acima do limite retroage à data da publicação da Lei Distrital n. 7.239/2023. Acrescenta que não é atribuição do Juízo de Primeiro Grau declarar inconstitucionalidade de lei. Afirma que a regra de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições até que ocorra a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista não se aplica à regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que realizou o pedido de revogação da autorização para os descontos referentes aos empréstimos em conta corrente, o qual foi indeferido. Defende que os débitos promovidos em sua conta bancária não são regulares a partir da revogação da autorização. Ressalta que a demanda se enquadra na esfera consumerista, de modo que não pode prevalecer entendimento pela irrevogabilidade de cláusula contratual. Menciona o art. 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que a cláusula de irrevogabilidade é nula de pleno direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a abstenção de efetuar qualquer débito em sua corrente corrente/salário sem expressa autorização ao BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 179636964 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinar a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos contratados realizados na conta corrente/salário de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto. Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto alega, em sua petição inicial, que BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. realizam descontos em sua conta corrente que extrapolam a margem de quarenta por cento (40%) de sua remuneração. Sustenta que os descontos decorrem de empréstimos contratados e de débito de cartão de crédito. Afirma que requereu a revogação da autorização de descontos automáticos de valores de sua conta corrente e salário ao BRB Banco de Brasília S.A., o que não aconteceu. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada irregularidade nos descontos supostamente realizados em sua conta corrente. Os autos originários estão instruídos com 1) demonstrativo de cálculo realizado no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça; 2) comprovante de protocolo de reclamação na plataforma do Governo Federal; 3) email recebido do serviço de atendimento ao consumidor (SAC) do BRB Banco de Brasília S.A.; e 4) notificação extrajudicial enviada ao BRB Banco de Brasília S.A. Veja-se que inexistem provas que amparem as alegações de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto. Não há como aferir se houve contratação de empréstimo bancário com a instituição financeira agravada, bem como se os descontos alegados são realizados em sua conta bancária. Estão ausentes os contratos bancários que comprovam a contratação de empréstimo e extratos bancários que comprovem os descontos automáticos realizados. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen) dispõe que É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A Lei Distrital n. 7.239/2023 prevê a vedação de descontos da conta corrente do devedor em percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.[1] O referido normativo é aplicável ao caso concreto, porquanto Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto é servidora pública distrital (id 179376433 dos autos originários). A insuficiência dos elementos probatórios, no entanto, impossibilita fazer qualquer análise no caso concreto, até mesmo sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 que, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor. A análise das alegações de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto não prescinde de extensa instrução probatória e abertura do contraditório a serem realizados perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena A embargante articula que a decisão padeceria de omissões, uma vez que nada mencionou acerca dos documentos de id 3947643 e 179378905, os quais, diversamente do consignado na decisão ora revista, comprovariam os descontos efetuados em conta corrente, a título de empréstimos e despesas referentes ao cartão BrB. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que os citados documentos sejam devidamente analisados, com a devida urgência, “visto que o desfecho dessa questão tem impacto direto na subsistência da agravante”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552}. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial (com efeitos infringentes). O cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) de revogação da autorização (e a consequente suspensão) dos descontos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo e débitos de cartão de crédito celebrados com as partes agravadas Cartão BrB S.A e Banco de Brasília S.A. A agravante pediu a antecipação da tutela recursal para que os agravados “se abstenham de efetuar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua expressa autorização. Esta medida fundamenta-se a todos os contratos, em especial aos de números 0157265480, 0157351211, 0257479323 e 2019518745 (novação) e ao cartão de crédito final no xxxx xxxx xxxx 3027, conforme notificação extrajudicial já apresentada.” O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que “é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito ou cláusula que estabeleça a modificação das condições do financiamento em decorrência daquela revogação, cuja existência e validade ou não dessas cláusulas, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo, tanto que a autora solicitou a apresentação dos contratos e documentos descritivos dos créditos que lhe foram concedidos pelos réus”. A e. Relatora, por seu turno, conquanto tenha feito menção ao art. 6a da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (“É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”) indeferiu a tutela recursal antecipada, sob o fundamento de que: a) “não há como aferir se houve contratação de empréstimo bancário com a instituição financeira agravada, bem como se os descontos alegados são realizados em sua conta bancária”; b) “estão ausentes os contratos bancários que comprovam a contratação de empréstimo e extratos bancários que comprovem os descontos automáticos realizados”; c) “a insuficiência dos elementos probatórios, no entanto, impossibilita fazer qualquer análise no caso concreto, até mesmo sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 que, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor”. Em sede de embargos de declaração, a agravante sustenta a omissão do julgado acerca da análise dos extratos bancários que demonstrariam os descontos e o comprometimento da totalidade dos valores percebidos a título de remuneração. Para tanto, colaciona cópia dos referidos documentos, a indicar inclusive o id de origem. Em consulta aos autos originários constata-se que os documentos foram inseridos no processo no modo “sigiloso” e, provavelmente por esse motivo, podem não ter sido visualizados por ocasião da apreciação da liminar. E, efetivamente, os extratos (ora considerados) se revelam suficientes à demonstração dos descontos relativos a empréstimos (e correspondentes novações) e débitos de cartão de crédito, os quais comprometeriam integralmente o salário da parte agravante. Pois bem. A licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente da parte consumidora obedece a dois pressupostos: (a) autorização pelo mutuário; e (b) enquanto a autorização perdurar. A faculdade de revogação de autorização de débitos não se afigura apenas como prerrogativa legal, senão extensão do direito básico à proteção do consumidor (Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1736826, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, DJE: 8/8/2023). No caso concreto, os documentos de id 179378905 e 53947643, ora apreciados em sede de embargos, aliados às demais provas já mencionadas na decisão embargada, notadamente a notificação extrajudicial enviada aos agravados (em outubro de 2023), de revogação e cancelamento imediato de todas e quaisquer autorizações de débitos automáticos em todas as contas correntes e salário para pagamento de empréstimos e de fatura de cartão de crédito não deixam dúvidas de que a parte consumidora postulou a suspensão dos descontos (revogação da autorização). Desse modo, a manutenção dos descontos em conta corrente não mais poderá ser tolerada, porque, como dito, resultou demonstrado que não mais persiste o interesse da parte consumidora à autorização válida a esses procedimentos bancários (Código de Processo Civil, art. 374, III). No mais, a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente, sendo que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência (TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1687828, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 02.05.2023). Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos. Defiro a medida liminar em agravo de instrumento. Determino a cessação dos descontos em conta corrente, referentes aos contratos de mútuo e cartão de crédito celebrados com as partes agravadas, até o julgamento de mérito da demanda originária, sem prejuízo do ajuste de outros meios de pagamento e dos efeitos legais e contratuais da mora. Intimem-se. Preclusa a questão, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator